Tribunal: STF
Processo: RHC 60562
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-14
Data de publicação: 1982-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CÓDIGO PENAL,
ART-157, PAR-2., I E II, C. C. O ART-25; ART-121, PAR-2. EMBORA
OCORRA INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO DO PACIENTE, QUANTO
A INSTRUÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, NÃO E DE CONCEDER-SE,
DESDE LOGO, ENTRETANTO, O HABEAS CORPUS, PARA POR O RÉU EM
LIBERDADE, PORQUE, PELA PRATICA DE OUTRO DELITO (HOMICIDIO
QUALIFICADO), JA SE PROLATOU SENTENÇA DE PRONUNCIA, DE QUE
INTERPOSTO RECURSO, SENDO O PACIENTE RECOMENDADO NA PRISÃO E NÃO
POSSUINDO AS CONDIÇÕES DE PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, ART-408, PAR-2. RECURSO DESPROVIDO.